Tribunal: TCU
Processo: 019.973/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao Atenção Básica - PAB FIXO, Atenção Básica - PAB VARIÁVEL(Agente Comunitário de Saúde) (no da TCE no sistema: 1407/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 704/2024-TCU-Primeira Câmara Considerando o exame da unidade instrutiva com conclusão pela ocorrência de prescrição punitiva e ressarcitória (peças 97-99) ; Considerando a proposta de MP/TCU de arquivamento por outro fundamento (ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo) , sendo destacado em seu parecer que "transcorreu prazo superior a dez anos entre o fato gerador das irregularidades, ocorrido nos exercícios de 2001 e 2002, e a notificação dos responsáveis pela autoridade administrativa competente, que se realizou em maio de 2020 (dezoito anos depois) "; Considerando, assim, que além de demonstrada a ocorrência da prescrição está demonstrada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, com fundamento nos art. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e art. 212 do RI/TCU, e de acordo com os pareceres constantes do autos, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória no processo, bem como a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, arquivar os autos e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica e parecer do MP/TCU, ao Fundo Nacional de Saúde e ao responsável, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 019.973/2022-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Claudio do Vale Alves (XXX.291.901-XX) ; Loredan de Andrade Mello (XXX.311.198-XX) ; Prefeitura Municipal de Altamira - PA (05.263.116/0001-37) . 1.2. Entidade: município de Altamira/PA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.